Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA APREENDIDA EM FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO REQUERENTE. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta por empresa em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de motocicleta apreendida no curso de ação penal instaurada por tráfico de drogas, em razão de sua utilização na prática do crime imputado ao réu, funcionário da empresa vinculada à apelante. A empresa sustenta ser a legítima proprietária do veículo, alega desconhecer o uso ilícito e requer a restituição definitiva ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a motocicleta pode ser restituída à empresa apelante antes do trânsito em julgado da ação penal; (ii) estabelecer se a nomeação da apelante como fiel depositária do bem é admissível no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado da sentença final, sempre que o objeto interessar à instrução do processo penal.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 243, parágrafo único, da CF/1988, admite o perdimento de bens apreendidos em crimes de tráfico de drogas, ainda que pertencentes a terceiros, desde que não comprovada ausência de culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo (RE 635336/PE, Repercussão Geral).
5. No caso concreto, a propriedade do veículo não foi suficientemente demonstrada pela empresa apelante, persistindo dúvidas quanto à titularidade após recente transformação societária.
6. O bem foi apreendido quando o réu, preso em flagrante, o utilizava para o transporte de substâncias entorpecentes, o que indica, por ora, o seu possível uso como instrumento do crime, razão pela qual permanece o interesse processual em sua apreensão.
7. A restituição provisória mediante nomeação de fiel depositário é medida excepcional, inaplicável quando o bem ainda é necessário à instrução criminal e não há comprovação da titularidade legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de bem apreendido em processo por tráfico de drogas depende da comprovação da titularidade legítima e da ausência de interesse processual na sua manutenção.
2. A simples alegação de ser terceiro de boa-fé não afasta a possibilidade de perdimento do bem, sendo imprescindível a prova da ausência de culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo.
3. A nomeação de fiel depositário exige a demonstração inequívoca da titularidade do bem e da inexistência de interesse probatório na sua apreensão, requisitos não preenchidos no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 243, parágrafo único; CP: art. 91, II; CPP: arts. 118, 120, 121 e 122; Lei no 11.343/2006: arts. 33, § 1o, IV, e 63.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 635336/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14/12/2016 (Repercussão Geral, Tema 647). TJDFT – Acórdão 1984082, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025; Acórdão 1975730, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 1920944, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024; Acórdão 1888251, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024; Acórdão 1665560, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14/02/2023.